Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701607-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA TEIXEIRA GONCALVES, LAURENTINO MARTINS RODRIGUES NETO, G. I. O. D. A., H. M. G. A., I. M. S. F., I. A. A., J. A. B. M., BRUNO SIQUEIRA DE CAMPOS MEIRELLES, CARLOS EDUARDO RODRIGUES BATISTA, L. G. A. AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por diversos alunos do ensino médio, residentes em Goiânia, tendo por objeto a r. decisão (ID 53142186 - Pág. 4-5) proferida nos autos da ação ordinária no 0700072-55.2020.8.07.0007 em curso no ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Os agravantes narraram terem sido aprovados em vestibular da PUC de Goiás e que, por estarem cursando o segundo grau, requereram sua matrícula em programa supletivo coordenado pelo agravado, UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP, localizado em Taguatinga/DF, e que em razão de não terem, ainda, completado 18 (dezoito) anos de idade, foram recusadas as matrículas. Requereram em sede de tutela de urgência que fosse determinado que a recorrida realizasse as matrículas e garantam seus direitos de realizarem os exames supletivos de conclusão de ensino médio, bem como, caso aprovados, sejam expedidos os respectivos certificados. O ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar, pois os requerentes não possuem 18 anos como impõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Diante desse quadro, os requerentes interpõem o presente recurso de agravo de instrumento aparelhado com pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos, CONHEÇO do agravo de instrumento. Em primeiro lugar, gostaria de assinalar um fato processual relevante que me causou espécie. Todos os autores residem em Goiânia. Seus advogados possuem escritório em Goiânia consoante demonstra a procuração juntada aos autos. A escola onde cursam o ensino médio fica em Goiânia. Contudo, mesmo que todos esses elementos demonstrem que a situação fática deveria ser resolvida a cerca de 200Km do Distrito Federal, os agravantes indicam na sua inicial como domicílio do recorrido a Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga/DF em razão da sede do réu ser nessa circunscrição judiciária. Ocorre que, em uma rápida consulta na internet, constata-se a existência de diversas instituições que fornecem Educação de Jovens e Adultos/EJA autorizadas pelo MEC em Goiânia. Nesse contexto, ressalto que o princípio da facilitação da defesa do consumidor não permite a escolha aleatória do local para o ajuizamento do processo, cabendo verificar qual o foro lhe é mais benéfico dentre as alternativas legais estabelecidas pelas regras gerais de fixação de competência, prevista pelo artigo 53 do CPC. A jurisprudência do STJ não admite, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. No caso, não há explicação plausível para a escolha da parte ré da ação a não ser indicar uma demonstração de possível tentativa de burlar o juízo natural da causa. Feita essa ressalva, e tendo em vista que se cuida de pedido liminar, passo a analisar o pleito, deixando para aprofundar-me no aspecto do foro aleatório, burla ao juízo natural, quando do mérito da causa. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. Isso porque, não é possível verificar a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito como passo a demonstrar. De partida, rememoro acerca do tema à existência, no âmbito deste e. TJDFT, do IRDR 20180020050719, todavia, observo que a suspensão determinada na afetação “não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas”. Vejamos, verbis: Vistos etc. Diante do fato de que, na sessão realizada no dia 29 de abril de 2019, a egrégia Câmara de Uniformização, no exercício do juízo de admissibilidade prévio, admitira o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que flui nestes autos processo no 2018.00.2.005071-9 -, cujo objeto é a fixação do entendimento do Tribunal acerca da matéria afetada, deve ser assegurado trânsito ao incidente no molde legalmente estabelecido. Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: Viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por tutela provisória que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão naquelas condições. Comunique-se a todos os Juízos Cíveis e de Fazenda Pública, aos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, aos Desembargadores componentes das Turmas e Câmaras Cíveis, ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente, e, ainda, ao Conselho Nacional de Justiça, à Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação ? CGTI e à Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência (CPC, art. 979). Notifiquem-se, ademais, o Conselho de Educação do Distrito Federal, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal, a Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, a Associação dos Professores e Educadores do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, participando-os da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas em tela para que tenham ciência da matéria afetada e, querendo, intervenham como amicus curiae no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência (CPC, arts. 138, 979 e 983). Ademais, considerando que, admitido o incidente, a Câmara de Uniformização, resolvendo-o, deverá resolver o recurso originário que ensejara sua deflagração, consoante dispõe o artigo 978, parágrafo único, do CPC, oficie-se ao relator do recurso nomeado pelo Ministério Público, participando-o da admissão do incidente e requerendo a remessa dos autos correlatos a esse órgão colegiado, salvo se já definitivamente resolvido o apelo, ficando assinalado que, recebidos os autos, deverão ser apensados a estes para resolução simultânea. Por fim, expedidas as diligências determinadas, publicado o acórdão que admitira o incidente e expirado o prazo assinalado para intervenção das entidades nomeadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, tornem os autos conclusos para ultimação dos atos destinados a impulsioná-lo no molde legal. Intimem-se. In casu, destaco que o agravado não incorreu em qualquer ilegalidade quando negou a matrícula da agravante, pois o requisito da idade mínima de 18 anos para o supletivo do ensino médio decorre de norma cogente (art. 38, §1o, II da Lei 9.394/1996). Por outro lado, entendo que o Judiciário, em situações excepcionais, pode suprir a questão etária para permitir a conclusão do ensino médio, por meio de supletivo, antes dos 18 anos, como já o fez em diversas oportunidades. Neste sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. IDADE MÍNIMA. MENOR DE 18 ANOS. CURSO SUPLETIVO. CERTIFICADO. CONCLUSÃO. ENSINO MÉDIO. LEI 9.394/96. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevendo o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 2. Ainda que a idade mínima de 18 anos seja a exigida pelo art. 38 § 1o da Lei 9394/96 para a concessão do certificado de conclusão de ensino médio, não se pode olvidar que não há impedimento para que antes disso o certificado de conclusão do curso supletivo seja expedido, eis que o Código Civil admite a colação de grau em curso de ensino superior para menores de 18 anos. 3. Impedir que determinado aluno, prestes a concluir o ensino médio, ingresse em curso universitário para o qual concorreu adequadamente, pautado exclusivamente no critério idade e naquilo que a lei não desejou, é o mesmo que negar o direito ao acesso à educação, como um todo. Com certeza, não é esse o interesse amparado no art. 208 da CF/88. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 926755, 20160020006870AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE 18 ANOS. CURSO SUPLETIVO. LEI 9.394/96. LIMINAR CONCEDIDA. TEROIA DO FATO CONSUMADO.1) A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei 9.394/96, não afronta o disposto no artigo 208, V, da CF. 2) Não obstante, deve ser aplicada a teoria do fato consumado a hipótese em que, tendo sido deferida a liminar e concedido provimento favorável para realizar curso supletivo para fins de conclusão do ensino médio e frequência ao curso superior, a reversibilidade desse quadro implicaria em danos desnecessários e irreparáveis, com afronta ao disposto no art. 462 do CPC. 3) Agravo conhecido e provido. (Acórdão 863211, 20150020035527AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/4/2015, publicado no DJE: 28/4/2015. Pág.: 756). No caso em julgamento, mesmo que os agravantes tenham sido aprovados em vestibular em cursos diversos de renomada universidade estadual (PUC de Goiás), analisando os boletins dos alunos, com todo o respeito, não entendo que os recorrentes são dotados de formação ou capacidades excepcionais e revelar mérito excepcional. Outrossim, a maioria da atual composição desta eg. Turma perfilha o mesmo entendimento da decisão agravada. Considerando que se encontram ainda iráo frequentar o 3o ano do ensino médio, com aproveitamento escolar mediano, não se afigura legítimo e viável que lhes seja assegurado progredir nos estudos diante da não comprovação de desempenho excepcional apto a legitimar a desconsiderar a regulação legalmente estabelecida, sem qualquer demérito para o desempenho que obtivera. Ante o exposto, não demonstrada a plausibilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela provisória, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator